Tribunal: TCU
Processo: 044.181/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.181/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deivson Andre de Santana (XXX.688.284-XX); Denys Bruno de Santana (XXX.077.464-XX); Gerlane Ramos de Santana (XXX.448.824-XX); Gleyce Ferreira de Santana (XXX.801.774-XX); Isaele Monik da Silva Santana (XXX.711.844-XX); Maria Cecilia Mendonca Rossi Monteiro (XXX.613.404-XX); Maria Lucia Ramos Correia da Silva (XXX.694.444-XX); Maria Valdenice de Aquino (XXX.629.024-XX); Maria de Lourdes Correia (XXX.913.324-XX); Marina Ferreira dos Santos Dall Agnol (XXX.703.304-XX); Renata Cristina Ferreira Dall Agnol da Fonte (XXX.249.844-XX); Rita de Kassia Gomes Pedrosa Jeronimo da Silva (XXX.552.544-XX); Rosa Catarina Ferreira dos Santos Dall Agnol (XXX.251.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.